Tribunal: TJSP
Processo: 2025780-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Nulidade – Inexistência - Intimação e efetiva manifestação do executado logo após o pedido da penhora, inclusive em relação ao documento que fundamentou o deferimento da penhora, qual seja a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro – Inexistência de fundamentação com fulcro em elementos extra autos – Ausência de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Nulidade – Inexistência - Intimação e efetiva manifestação do executado logo após o pedido da penhora, inclusive em relação ao documento que fundamentou o deferimento da penhora, qual seja a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro – Inexistência de fundamentação com fulcro em elementos extra autos – Ausência de prova acerca do efetivo prejuízo – Sem demonstração de efetivo prejuízo não se declara qualquer nulidade - Recurso desprovido.